Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715387-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR APELADO: FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LEONARDO DA COSTA BORGES, JORGE MONTEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Ressalte-se, por oportuno, que além de a gratuidade não constituir o único objeto do recurso, o preparo recursal configura requisito indispensável para o seu recebimento e, por consequência, para a apreciação do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. O apelante deverá, portanto, apresentar extratos bancários dos últimos três meses, inclusive de cartões de crédito, abrangendo todas as instituições financeiras em que possua conta ou aplicação, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo sistema Registrado do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br). Ademais, deverá juntar aos autos comprovantes de rendimentos, incluindo os referidos documentos bancários, obtidos mediante o exercício de atividades empresariais, bem como quaisquer outros documentos que considere relevante. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove a alegada hipossuficiência ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator